Tribunal: TJDFT
Processo: 0707997-05.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DE VEICULO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO CADASTRAL JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DOS EXEQUENTES. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DEVIDOS PELO EMBARGANTE. TEMA 872/STJ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Apelação interposta contra r. sentença proferida em embargos de terceiro que, não obstante tenha acolhido os embargos e desconstituído a constrição incidente sobre veículo adquirido pelo embargante, o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência.
O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 872), fixou o entendimento de que não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o exequente que indica à penhora bem do devedor transferido a terceiro, que não se desincumbiu de promover o registro da venda no órgão competente.
A responsabilidade pela inércia do comprador em proceder à transferência do veículo junto ao órgão de trânsito não pode ser imputado ao exequente, pois não havia como este tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio e, por conseguinte, não pugnar pela constrição do bem em nome do devedor.
Por sua vez, não pode se considerada resistência a contestação apresentada em sede de embargos de terceiro, por meio da qual os embargados, ao tempo em que apontam ocorrência de fraude à execução pelo devedor alienante, esclarecem que somente postularam a constrição do veículo por desconhecerem que o bem foi objeto de alienação a terceiro.
Pelo princípio da causalidade o embargante responde pelo ônus da sucumbência, tendo em vista a sua responsabilidade pela ausência de transferência do domínio do bem, que culminou na ocorrência do gravame.
Apelação do embargante desprovida. Sentença mantida.